Tribunal: TJPA
Processo: 0801160-27.2021.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801160-27.2021.8.14.0066

APELANTE: CLEO ANTONIO DALLA CORT

APELADO: VALDEMIR JOSÉ PORCIONATO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE ENCRAVAMENTO. EXISTÊNCIA DE POSSÍVEL ACESSO POR VIA AQUÁTICA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CLEO ANTONIO DALLA CORT contra sentença que julgou improcedente ação de instituição de passagem forçada, ajuizada em face de VALDEMIR JOSÉ PORCIONATO, pela qual o autor pretendia constituir passagem sobre imóvel do requerido para viabilizar acesso à Fazenda Cristal, imóvel rural situado na Gleba Pium, Município de Placas/PA, sob o argumento de que a área estaria encravada e de que a estrada existente no imóvel vizinho seria utilizada há mais de 17 anos para acesso e manejo de bovinos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do requerido e a alegação de uso histórico de estrada localizada em imóvel vizinho são suficientes para instituir passagem forçada; e (ii) estabelecer se a existência de possível acesso por via aquática, ainda que alegadamente oneroso, ambientalmente complexo e inadequado à exploração pecuária, afasta o reconhecimento do encravamento e da necessidade de passagem compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia do réu não conduz automaticamente à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade é relativa e deve ser cotejada com o conjunto probatório, especialmente quando a pretensão impõe restrição direta a direito real alheio.

4.

O autor deve comprovar os fatos constitutivos do direito à passagem forçada, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive a localização dos imóveis, as alternativas de acesso, a inadequação objetiva das rotas existentes, a necessidade da restrição e a menor gravosidade ao prédio serviente.

5.

A passagem forçada prevista no art. 1.285 do Código Civil pressupõe encravamento jurídico, absoluto ou relativo, ou acesso objetivamente insuficiente ou inadequado, não se destinando a assegurar caminho mais curto, mais cômodo ou economicamente preferível ao proprietário.

6.

O uso anterior de estrada situada em imóvel vizinho, ainda que por longo período, não comprova, isoladamente, servidão de passagem nem direito legal à passagem forçada, pois pode decorrer de tolerância, liberalidade, relação de boa vizinhança ou ajuste informal.

7.

A indicação de possível acesso por via aquática fragiliza a alegação de encravamento absoluto, cabendo ao autor demonstrar, por prova objetiva, que tal alternativa é juridicamente inviável, economicamente desproporcional ou incompatível com a exploração regular do imóvel.

8.

A simples alegação de que a via aquática exigiria construção de porto, licenciamento ambiental, autorizações administrativas e custos elevados não comprova a inviabilidade do acesso, sem laudo técnico, orçamento, estudo de rota, demonstração de impossibilidade de licenciamento ou comparação objetiva de custos e impactos.

9.

A instituição de passagem compulsória exige demonstração de que o imóvel do vizinho é aquele que mais natural e facilmente se presta ao acesso, além de elementos mínimos para fixação da indenização cabal devida.

10.

A proteção da atividade pecuária, do bem-estar animal, do meio ambiente e da função social da propriedade não autoriza, sem prova suficiente dos pressupostos legais, a imposição de passagem sobre imóvel alheio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia do réu não dispensa o autor de comprovar os requisitos legais da passagem forçada quando a pretensão impõe restrição a direito real alheio. 2. O uso pretérito de estrada em imóvel vizinho não institui, por si só, servidão de passagem nem autoriza passagem forçada. 3. A passagem forçada exige prova de encravamento absoluto ou relativo, ou de acesso objetivamente insuficiente ou inadequado, bem como demonstração de que o imóvel serviente é o meio mais natural, necessário e menos gravoso. 4. A alegação genérica de dificuldades econômicas, ambientais ou administrativas de acesso alternativo não basta para impor passagem compulsória sem prova técnica suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.285 e § 1º, e 1.378; CPC, arts. 344, 355, 373, I, e 1.010, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.029.511/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000645-33.2011.8.14.0015, Rel. Des. Alvaro José Norat de Vasconcelos, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800239-67.2020.8.14.0013, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.03.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0034.15.002578-0/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 10.03.2021, p. 08.04.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1005567-37.2018.8.26.0269, Rel. Des. Rômolo Russo, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5000545-63.2022.8.13.0555, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLEO ANTONIO DALLA CORT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos da ação de instituição de passagem forçada com pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor de VALDEMIR JOSÉ PORCIONATO, por meio da qual o autor pretende a constituição de passagem através de imóvel pertencente ao requerido, a fim de viabilizar acesso a imóvel rural denominado Fazenda Cristal, localizado na Gleba Pium, Município de Placas/PA, Código de Imóvel Rural nº 9500335218413.

A sentença recorrida, lançada ao id 22426887, relatou que o autor afirmou ser proprietário legítimo da Fazenda Cristal e que, por mais de 17 anos, teria utilizado via de acesso que percorre a propriedade do requerido, apontada como o único meio de ingresso em sua área; narrou, ainda, que o requerido teria impedido a passagem pela estrada existente, circunstância que, segundo a inicial, comprometeria o acesso à propriedade e o manejo de bovinos, especialmente porque os animais precisariam ser deslocados para área de pasto novo.

A decisão registrou, no histórico processual, a existência de decisão inicial que designou audiência de conciliação e indeferiu tutela antecipada, ao id 40185489; a juntada de petição de agravo de instrumento pelo autor, ao id 44655749; a audiência de conciliação inexitosa, ao id 50840884; a certidão positiva de citação do requerido, ao id 64643037; e petição do autor requerendo a decretação da revelia e o julgamento antecipado do mérito, ao id 70072087.

No exame da causa, o Juízo de origem reconheceu a revelia do requerido, mas deixou de aplicar seus efeitos materiais automáticos, por entender que a controvérsia dependeria da comprovação do direito de servidão/passagem.

No mérito, concluiu que
não foram comprovados os pressupostos legais da servidão de passagem ou da passagem forçada, assinalando que a documentação apontaria possibilidade de acesso por via aquática, razão pela qual julgou improcedente o pedido
, revogou a liminar concedida, condenou o autor ao pagamento das custas e deixou de fixar honorários sucumbenciais em razão da revelia do requerido.

Em suas razões recursais de id 22426889, o apelante CLEO ANTONIO DALLA CORT sustenta, em síntese, dentro da linha argumentativa desenvolvida no recurso, que: a) o imóvel rural denominado Fazenda Cristal, localizado na Gleba Pium, Município de Placas/PA, encontrar-se-ia encravado; b) o único acesso útil à via pública se daria por estrada aberta no imóvel do apelado, utilizada de comum acordo por mais de 17 anos, conforme imagem ilustrativa indicada no id 44655783; c) a área encravada seria utilizada para criação de bovinos, atividade que o recorrente afirma estar comprovada pelo id 44655785; d) o fechamento da passagem ocasionaria prejuízos econômicos, ambientais e risco ao bem-estar dos animais, que necessitam transitar entre áreas de pastagem; e) a via aquática mencionada na sentença não seria alternativa simples, rápida ou economicamente razoável, pois demandaria construção de porto de embarque e desembarque, licenciamento ambiental, regularização perante órgãos competentes e atendimento a normas administrativas; f) a abertura de novo caminho terrestre poderia implicar novo desmatamento e maior desequilíbrio ambiental; g) o art. 1.285 do Código Civil, a função social da propriedade e o Enunciado nº 88 do Conselho da Justiça Federal autorizariam a passagem forçada não apenas em hipóteses de encravamento absoluto, mas também quando o acesso existente for insuficiente ou inadequado às necessidades de exploração econômica.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para permitir o trânsito dos bovinos pela estrada existente no imóvel do apelado, bem como o provimento do recurso para reformar a sentença, determinar a passagem forçada pela estrada indicada no id 44655783, fixar indenização pela utilização da via e condenar o recorrido ao pagamento das despesas processuais e verbas sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Consoante decisão de id 22426898, o Juízo de origem recebeu o recurso de apelação, nos termos do art. 1.010, §§1º e 3º, do CPC, consignando que o requerido é réu revel e que não foi localizado para apresentação de contrarrazões, razão pela qual determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a examinar se deve ser reformada a sentença de id 22426887, que julgou improcedente a pretensão de CLEO ANTONIO DALLA CORT de instituir passagem forçada sobre imóvel de VALDEMIR JOSÉ PORCIONATO, notadamente para permitir trânsito pela estrada que, segundo o apelante, atravessa a propriedade do recorrido há mais de 17 anos, indicada no recurso pelo id 44655783, a fim de viabilizar acesso e manejo de bovinos vinculados à exploração da Fazenda Cristal, cuja atividade pecuária teria sido demonstrada pelo id 44655785.

Deve-se definir, portanto, se a revelia do demandado, a alegação de uso histórico da estrada, a invocação de dificuldades ambientais e econômicas da via aquática e a referência à função social da propriedade são suficientes para reconhecer o direito à passagem forçada, mediante imposição de restrição ao imóvel vizinho e fixação de indenização.

O instituto discutido nos autos encontra previsão no art. 1.285 do Código Civil, segundo o qual: “O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”; dispõe ainda o §1º do mesmo artigo que “Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem”.

A passagem forçada, portanto, não constitui faculdade ilimitada do proprietário que deseja caminho mais curto, mais cômodo ou economicamente preferível;

trata-se de limitação legal ao direito de propriedade do vizinho, justificada pela necessidade de impedir que um imóvel permaneça sem utilidade econômica e social por falta de acesso juridicamente adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em compreensão contemporânea do tema, tem relacionado a passagem forçada aos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse. No julgamento noticiado no REsp 2.029.511, a Terceira Turma assentou que o instituto se encontra mais vinculado ao imóvel encravado do que propriamente à titularidade formal de seu possuidor ou proprietário, pois a ausência de possibilidade concreta de uso retira do bem seu valor e sua utilidade (STJ - REsp: 2029511 PR 2022/0307179-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Tal orientação, entretanto, não elimina os pressupostos do instituto: é indispensável que exista encravamento jurídico, absoluto ou relativo, ou acesso insuficiente/inadequado em termos objetivos, e que a passagem pretendida represente o meio natural e menos gravoso de atendimento à finalidade do prédio dominante.

Também é certo que o Enunciado nº 88 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal dispõe que “o direito de passagem forçada, previsto no art. 1.285 do CC, também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas, inclusive, as necessidades de exploração econômica”.

Essa diretriz tem relevância para afastar uma leitura excessivamente estreita do encravamento, de modo a contemplar hipóteses em que a saída existente, embora fisicamente possível, seja objetivamente incompatível com a exploração regular do imóvel.

Todavia, a mesma orientação
não transforma a passagem forçada em instrumento de escolha potestativa do proprietário sobre o melhor caminho segundo sua conveniência particular
; ao contrário, exige demonstração concreta da insuficiência ou inadequação do acesso existente.

A jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios tem sido bastante rígida com a necessidade de encravamento absoluto, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA. ENCRAVAMENTO PARCIAL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ENCRAVAMENTO ABSOLUTO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de passagem forçada ajuizada pelos recorrentes, sob alegação de que seus imóveis se encontram encravados em razão do bloqueio da passagem lateral pela vizinha.

2. O juízo de origem concluiu pela inexistência de encravamento absoluto, diante da prova pericial e inspeção judicial que atestaram a existência de ramal alternativo de acesso à via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os imóveis dos apelantes se encontram encravados de modo absoluto, aptos a ensejar a concessão de passagem forçada nos termos do art. 1.285 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito de passagem forçada pressupõe encravamento absoluto do imóvel, não se destinando a garantir maior comodidade, mas a assegurar acesso indispensável à via pública.

5. A prova dos autos demonstrou a existência de acesso alternativo, ainda que mais longo ou menos cômodo, o que afasta a configuração de encravamento absoluto.

6. Inexistindo prova do encravamento, não se pode impor a passagem forçada sobre o imóvel vizinho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito de passagem forçada somente se caracteriza em caso de encravamento absoluto do imóvel, sendo inviável quando existir acesso alternativo, ainda que menos cômodo ou mais oneroso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.285; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.196442-0/001, j. 12.12.2023 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000645-33.2011.8.14.0015 - Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-14) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL CONSTITUÍDO. ACESSO ALTERNATIVO VIÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível

interposta por JOSÉ RAIMUNDO ROCHA GUIMARÃES e FRANCISCO SILVEIRA

GUIMARÃES contra sentença que julgou improcedente a ação de servidão de

passagem cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, movida em

face de JOÃO NAZARENO ABREU DE AVIZ. Os apelantes alegam que a única via

de acesso a seus terrenos passava pela propriedade do réu e que essa

passagem era utilizada há mais de 60 anos pela comunidade local,

consolidando-se como servidão. O réu sustenta que os apelantes possuem

acesso alternativo pela Estrada da Piçarreira e que o uso anterior do

caminho foi mera tolerância dos proprietários anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões

em discussão: (i) definir se a passagem utilizada pelos apelantes

configura servidão de passagem; e (ii) estabelecer se há direito à

indenização por danos morais em razão do bloqueio da via pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão de

passagem é um direito real que deve ser instituído por contrato,

testamento ou usucapião, exigindo prova inequívoca de sua constituição,

inexistente no caso.

O uso prolongado da passagem, sem

formalização de servidão, caracteriza mera tolerância do proprietário

anterior, podendo ser interrompido a qualquer tempo sem configurar esbulho

ou violação possessória.

O direito de passagem forçada

pressupõe encravamento absoluto, inexistente quando há acesso alternativo,

ainda que menos conveniente ou mais longo.

A prova testemunhal confirma que a

Estrada da Piçarreira sempre foi utilizada como via de acesso, afastando a

alegação de encravamento dos imóveis dos apelantes.

O exercício

legítimo do direito de propriedade pelo réu, ao impedir a passagem, não

configura ato ilícito e não gera dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

O uso prolongado

de um caminho sobre propriedade alheia não gera servidão de passagem se

não houver constituição formal do direito real.

O direito de passagem forçada exige

encravamento absoluto do imóvel, não se configurando quando há acesso

alternativo viável, ainda que menos favorável.

O exercício

regular do direito de propriedade, sem abuso ou ilegalidade, não enseja

indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.285 e 1.378.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 50005456320228130555, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 25.04.2023; TJ-SP, AC nº 10055673720188260269, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 13.12.2022 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800239-67.2020.8.14.0013 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-11) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - IMÓVEL NÃO ENCRAVADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. - Conforme prevê o art . 1.285 do Código Civil, para que se tenha direito de impor ao proprietário de imóvel vizinho a concessão de passagem forçada,
assevera-se necessária a comprovação de que o imóvel servido por este acesso esteja encravado, não possuindo outra opção de saída para via pública, o que não ocorre no caso dos autos
(TJ-MG - AC: 10034150025780001 Araçuaí, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021) (grifos nossos).

Obrigação de fazer. Direito de vizinhança. Sentença de improcedência. Inconformismo . Desacolhimento. Servidão de passagem ou de trânsito (art. 1.378 do Código Civil) . Instituto de direito real sobre coisa alheia, derivado de ato voluntário das partes. Ato de mera tolerância do proprietário anterior da área em litígio. Requisito do encravamento (artigo 1.285 do Cód . Civil) que se faz imprescindível à passagem forçada. Imóveis não encravados.
O benefício de passagem forçada, outrossim, deve ser concedido somente ao titular de imóvel que não possui nenhuma saída para a via pública, situação não vislumbrada na hipótese. Improcedência mantida . Recurso desprovido
(TJ-SP - AC: 10055673720188260269 SP 1005567-37.2018.8 .26.0269, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 13/12/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022) (grifos nossos).

No plano processual, a revelia do réu VALDEMIR JOSÉ PORCIONATO, reconhecida pela sentença a partir da certidão de citação positiva indicada no id 64643037,
não conduz automaticamente à procedência do pedido.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e
deve ser cotejada com o conjunto probatório, sobretudo quando a pretensão importa restrição direta a direito real alheio, com instituição de passagem compulsória sobre imóvel vizinho
.

Ademais, o art. 373, I, do CPC
atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
enquanto o art. 355 do CPC permite o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando, sendo revel o réu e incidente o efeito do art. 344, inexistir requerimento probatório nos termos legais.

A sentença de id 22426887
enfrentou adequadamente a questão ao consignar que, embora caracterizada a revelia, a matéria não comportaria seus efeitos automáticos, porque seria necessário ao autor comprovar o direito invocado.

De fato, a instituição de passagem forçada depende de exame fático que ultrapassa a mera narrativa unilateral da parte requerente: exige a comprovação da localização dos imóveis, das alternativas de acesso, da extensão e natureza dos obstáculos, da viabilidade técnica e econômica das rotas, da existência de eventual caminho anterior, da intensidade da restrição imposta ao prédio serviente e, em caso de procedência, da indenização cabal devida.

No caso concreto,
o apelante insiste que a Fazenda Cristal se encontra encravada e que o caminho pela propriedade do apelado seria utilizado há mais de 17 anos
.

Afirma, ainda, que a alternativa aquática indicada na sentença demandaria instalação portuária, licenciamento ambiental, autorização de órgãos competentes e dispêndios incompatíveis com o manejo de bovinos, além de riscos de sofrimento animal e prejuízo à exploração econômica do imóvel.

Esses argumentos, embora articulados com densidade nas razões de apelação de id 22426889,

não são suficientes, por si sós, para infirmar a conclusão sentencial
, pois não se extrai do recurso prova técnica apta a demonstrar, de maneira cabal, que a via aquática é objetiva e juridicamente inviável, nem que o caminho pretendido pelo apelante é, de fato, o mais natural, necessário e menos gravoso ao imóvel de VALDEMIR JOSÉ PORCIONATO.

A passagem forçada não se presume.

A existência de uma estrada anteriormente utilizada no imóvel do vizinho, mesmo por longo período, pode decorrer de tolerância, liberalidade, relação de boa vizinhança ou ajuste informal,
mas não basta, isoladamente, para impor perpetuamente uma limitação legal à propriedade serviente.

Da mesma forma
, a circunstância de o acesso pretendido ser mais conveniente à atividade pecuária não substitui a prova do encravamento jurídico ou da inadequação objetiva das alternativas existentes.

O direito de propriedade do apelado, embora sujeito à função social e às limitações de vizinhança, não pode ser restringido sem demonstração segura dos pressupostos legais.

Também não prospera, nos termos em que formulada, a pretensão de reforma direta da sentença para instituição imediata da passagem pela estrada indicada no id 44655783.

O próprio art. 1.285 do Código Civil determina que o rumo da passagem será judicialmente fixado, se necessário, e que sofrerá o constrangimento o imóvel que mais natural e facilmente se prestar à passagem.

Essa definição, em regra, demanda elementos técnicos sobre topografia, distâncias, impactos, alternativas de trajeto, custos, danos ao prédio serviente e valor de eventual indenização.

Sem tais elementos, a imposição de passagem por prazo indeterminado, com fixação judicial de valores, converteria uma alegação de necessidade em limitação real sem base probatória suficiente.

O recorrente também invoca normas ambientais para sustentar que a via aquática seria excessivamente onerosa e demorada, afirmando que a construção de porto de embarque e desembarque exigiria regularização ambiental, além de autorizações administrativas.

A tese não é juridicamente irrelevante; ao contrário, pode, em abstrato, compor a análise sobre a inadequação de determinado acesso. Entretanto, no caso dos autos,
a simples referência a entraves administrativos e ambientais não comprova, por si só, que a alternativa aquática é inviável ou desproporcional, especialmente sem laudo técnico, orçamento, estudo de rota, demonstração de impossibilidade de licenciamento, comparação objetiva de custos ou prova de que a passagem pelo imóvel do apelado seria a solução menos gravosa.

Não se ignora a preocupação do apelante com a atividade pecuária e com o bem-estar dos animais mantidos na Fazenda Cristal.

Contudo, a proteção da atividade econômica e a vedação de maus-tratos
não autorizam, sem prova suficiente dos pressupostos do direito de vizinhança, a imposição compulsória de passagem sobre imóvel alheio
.

A tutela do meio ambiente, da produção rural e da função social da propriedade deve ser harmonizada com a proteção constitucional da propriedade privada e com a exigência de demonstração objetiva da necessidade da restrição.

Ressalte-se, ainda, que o próprio histórico processual descrito na sentença registra petição do autor, ao id 70072087, requerendo a revelia da parte requerida e o julgamento antecipado do mérito.

Assim, não se está diante de sentença que tenha surpreendido a parte autora com indevida supressão de fase probatória reclamada tempestivamente; a insurgência recursal, tal como deduzida, pretende a reforma do mérito com base nas alegações e documentos já existentes, sem demonstrar que o conjunto probatório seja suficiente para tanto.

Em síntese, a sentença deve ser preservada porque: primeiro, a revelia do apelado não dispensa a comprovação dos requisitos da passagem forçada; segundo, a utilização pretérita da estrada não comprova, por si só, direito real de servidão nem direito legal de passagem forçada; terceiro, a indicação de possível acesso por via aquática fragiliza a tese de encravamento absoluto; quarto, a alegação de que tal via seria onerosa, demorada ou ambientalmente complexa demandaria prova objetiva que não se mostra suficientemente evidenciada nas razões recursais; quinto, a instituição de passagem compulsória exige demonstração de que o imóvel do apelado é aquele que mais natural e facilmente se presta ao acesso, bem como elementos mínimos para fixação de indenização cabal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026